Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-03.2018.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 100158703.2018.11.0010)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. alegando omissão do julgado.
Asseverou que a Embargada obteve 75% de êxito na demanda, uma vez que foi declarada a inexigibilidade da dívida de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), representada na fatura vencida em 15/04/2015, bem como acolhido o pedido indenizatório por danos morais, cujo montante foi fixado em quantia inferior àquela sugerida na petição inicial.
Forte nesses argumentos, a Embargante pugnou pela redistribuição do ônus da sucumbência, alegando que a Embargada deve suportar 25% desse encargo.
Sem contrarrazões, embora intimada para o ato.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das alegações da Embargante com o aresto objurgado, verifica-se que não há omissão para ser sanada à luz do art. 1.022 do CPC.
Coo é cediço, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha a nítida pretensão de agregar efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2.o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo codex.
E mais. Convém lembrar que, de acordo com o CPC vigente, a simples interposição dos Embargos Declaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC).
A regra acima mencionada consagra, a um só tempo, os chamados Embargos de Declaração prequestionadores, e os usos e costumes do Verbete Sumular n.o 356 do STF que ensejaram a elaboração do “prequestionamento ficto”, isto é, aquele que resulta da mera apresentação de Embargos Declaratórios independentemente de seu acolhimento.
No caso concreto, consta na decisão combatida que se a prestação de serviço de energia elétrica foi interrompida em 30/05/2005, conforme comprovado pela própria Embargante, é absolutamente injustificada a cobrança de energia uma década depois, em março/2015, no montante de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), sendo de rigor a sua inexigibilidade e a baixa da negativação.
Quanto aos danos morais, estes estão configurados em virtude da inclusão indevida do nome da Embargada nos cadastros de maus pagadores, cujo valor indenizatório foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que a Embargada teve a imagem marcada com a pecha de má pagadora em valor irrisório, sem justa causa, pelo período de 07 (sete) meses.
No que pertine à distribuição do ônus da sucumbência, a decisão embargada deixou claro que a sentença (e respectiva decisão recursal) que defere menos do que foi pedido a título de indenização por dano moral não tem o condão de fixar a sucumbência recíproca, uma vez que o direito material pretendido foi acolhido.
Portanto, apesar de a Embargada ter sugerido o montante indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o julgador não fica adstrito à quantia proposta pela parte.
Para a fixação do ônus da sucumbência, importa apenas o acolhimento (ou não) do direito material. Na espécie, a Embargada foi vencedora em todos os pedidos, razão porque não há motivos para alterar a condenação da Embargante no ônus fixado no julgado.
Logo, verifica-se que a decisão recorrida não tem vício de omissão, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Posto isso, rejeito os Aclaratórios.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora